Tribunal: TJDFT
Processo: 0761951-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PERCENTUAL RECEBIDO A MAIS. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GIABS. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO – GMOV. BOA-FÉ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a reconhecimento da inexigibilidade do ressarcimento ao erário referente aos valores que teriam sido pagos a mais relativos a percentual errôneo pago pala Administração Pública referente à GIABS e GMOV no período de 16/07/2019 e 08/2023.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta que, conforme notificada pelo recorrido por meio de processo de ressarcimento, após mudança de unidade, de UBS de área rural para UBS de área não rural, faria jus apenas a GIABS e GMOV no percentual de 10% sobre seu vencimento e não mais 20%, todavia, os valores já tinham sido pagos sem que a autora soubesse do erro no pagamento. Argumenta que a sigla para a GIABS e GMOV urbana e rural é a mesma. Sustenta que não há má-fé no recebimento de gratificação paga em percentual maior. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise da obrigação de ressarcimento ao Erário pela recorrida da quantia de R$ 52.566,98, recebida a título de GIABS e GMOV.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É certo que a Administração Pública possui o poder-dever de anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos (Súmula 473 do STF). Todavia, tal exercício de autotutela possui limitações, notadamente quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.
5. Acerca da possibilidade de restituição ao erário dos valores pagos de forma indevida, em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, Tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
6. Embora no julgamento do Tema 1.009/STJ tenha se retirado a presunção da boa-fé objetiva do servidor que recebe pagamentos indevidos por erro da Administração, consignou-se a ressalva acerca da demonstração dessa boa-fé pelo servidor, o que se verifica no caso, já que a recorrente recebeu tais gratificações em percentual maior a que era devido. Destaca-se que a cifra da gratificação não descreve o percentual pago, mas, apenas, a sigla GIABS e GMOV. No caso, a autora tinha direito ao recebimento da gratificação, porém o percentual devido era de 10%, e não 20% destinado para atividades rurais. Contudo, é razoável que a servidora não verificasse pormenorizadamente todos os meses o percentual recebido de cada gratificação recebida. Ademais, a recorrente é enfermeira com duas matrículas (fato não impugnado pela recorrida ID 64607506 p.2) o que dificulta a compreensão e análise do valor pago de cada rubrica, notadamente pelo fato de ser devida a gratificação, porém equivocado o percentual aplicado. Portanto, não era possível à parte requerente saber que os pagamentos foram indevidos, já que não houve quaisquer informações anteriores sobre o pagamento equivocado.
7. Portanto, no caso concreto, está evidente a boa-fé objetiva da servidora, assim como a impossibilidade de constatação do erro administrativo, de modo que não há que se falar em ressarcimento, não merecendo qualquer reparo a sentença proferida. Precedentes: Acórdãos 1922119, 1908284, 1844865, 1756239.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do ressarcimento ao erário referente aos valores que teriam sido pagos a mais relativos pela Administração Pública referente à GIABS e GMOV no período de 16/07/2019 e 08/2023.
9. Custas recolhidas. Ausente condenação em honorários advocatícios ante ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Súmula 473 do STF.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1922119, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, j: 16/9/2024. Acórdão 1908284, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, j: 19/8/2024. Acórdão 1844865, Rel. MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, j: 15/4/2024. Acórdão 1756239, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, j. 11/9/2023.